Tribunal: TJPA
Processo: 0000446-58.2011.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000446-58.2011.8.14.0064

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: RAIMUNDO SOUSA DA SILVA

APELADO: HERIKI DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ALMEJADA CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, pois, considerando que ainda não houve trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional é regulado pela pena
in abstrato.
Deste modo, levando-se em conta que o antedito prazo, no presente caso, é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB, e em se considerando que, da prolação da sentença até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, o referido lapso temporal já havia sido ultrapassado, deve ser a prescrição da pretensão punitiva declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu, ora apelado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAIMUNDO SOUSA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que absolveu Heriki dos Santos Dias da prática do crime capitulado no
art. 303, parágrafo único, do CTB
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 24.01.2011, por volta de 10h30, a vítima Raimundo Sousa da Silva vinha pilotando sua moto, em direção ao centro da cidade, momento em que foi atingida frontalmente pelo carro conduzido pelo acusado, que não lhe prestou socorro. Ouvido em sede policial, Heriki afirmou que a vítima vinha na contramão e com os faróis altos, admitindo que após o ocorrido, prosseguiu com o veículo, deixando de socorrê-la.

Em suas
razões recursais
, o apelante requer
a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime do art. 303, parágrafo único do CTB
, dado que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra que o acidente de trânsito se deu por culpa do réu.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, ante a insuficiência de provas capaz de embasar sua condenação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade de Heriki dos Santos Dias, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se, como bem observado pela representante do
Parquet,
a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva.

Com efeito, analisando-se detidamente os autos, verifica-se que se
está diante de um caso de prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, uma vez que
ainda não houve trânsito em julgado da sentença condenatória
, da qual recorreu o assistente de acusação, de modo que o cálculo da prescrição deve ser feito em face da pena máxima em abstrato prevista para o crime pelo qual o réu responde.

Deste modo, levando-se em conta que a pena máxima abstrata cominada ao crime do art. 303 do CTB – 02 (dois) anos de detenção – somada à causa de aumento de 1⁄2 (metade) ínsita no parágrafo único (vigente à época do delito) é de
03 (três) anos de detenção
, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB, é de 08 (oito) anos.

Do recebimento da denúncia (24.05.2012) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 29.08.2022, transcorreu um período de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias, lapso temporal bem superior ao prazo prescricional acima referido.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes, DECLARO,
DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado HERIKI DOS SANTOS DIAS, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, nos termos do art. art. 109,
caput
e inciso IV, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022